Tribunal: STF
Processo: Rcl 73854
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Deivid Silva Farias contra decisão proferida pela 8ª Vara do Trabalho de Manaus, nos autos do processo n. 0000447-69.2019.5.11.0008, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral. 



    Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à ação trabalhista “ajuizada em face de Nossa Eletro S.A. (Ricardo Eletro) e outros, e em trâmite na 8ª Vara do Trabalho de Manaus/AM. Naqueles autos, estão sendo executados créditos no montante total de R$110.415,18” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a juíza Stella Litaiff Isper Abrahim, mesmo com o IDPJ previamente instaurado, entendeu que o caso se tratava de reconhecimento de grupo econômico, razão pela qual suspendeu a execução, em suposta observância ao Tema 1232 - RE 1.387.795 do STF.” (fl. 4, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi prolatada nos seguintes termos (e-doc. 26):



    “CONSIDERANDO que esta magistrada segue o entendimento das últimas decisões do TST que dá uma interpretação mais abrangente à decisão do STF que entende que a inclusão de terceiros na fase de execução, os quais não tenham participado da fase de conhecimento, se enquadraria no Tema 1.232;



    CONSIDERANDO ainda que o REXT N. 1.387.795 (Tema 1.232), que determinou a suspensão, até decisão definitiva do STF, de todos os processos trabalhistas que tratem de inclusão de empresa do grupo econômico na fase de execução, decido:



    Não reconsiderar a decisão de ID (...), a qual determinou a suspensão da execução nos presentes autos até a decisão final do STF no REXT N. 1.387.795.”. 



    Afirma a parte reclamante que “interpôs agravo de instrumento, nos termos do art. 1.037, §13, do CPC, em face da decisão que suspendia a execução, todavia, o Tribunal de origem não conheceu do agravo de instrumento, sendo mantida a decisão do Juízo de origem quanto a suspensão, sem a análise do mérito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “o requerimento de inclusão dos sócios e das empresas não decorre do pedido de declaração de existência de grupo econômico, mas sim de desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Pede a concessão da justiça gratuita, pois “não possui condições de arcar com as custas processuais e demais cominações legais sem prejuízo do sustento próprio e da sua família, nos termos da inclusa declaração de hipossuficiência econômica” (fl. 12, e-doc. 1)



    Requer medida liminar para suspender a ação originária e, no mérito, pede a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Defiro a Justiça Gratuita.



    No caso, a reclamante alega ofensa ao RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG). 



    Discute-se, na presente reclamação, se a suspensão de execução para responsabilização de empresas, que foram incluídas no polo passivo da execução em virtude de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem ter participado da fase de conhecimento, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG).  



    Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    Destaco ainda que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Em sequência, quanto ao paradigma do Tema n. 1.232, verifico que a decisão reclamada suspendeu a execução trabalhista quanto a empresas incluídas em fase de execução, sem que elas tenham participado do processo de conhecimento, demonstrando, portanto, a adequação da hipótese ao paradigma apontado. 



    Desse modo, no caso em análise, verifico adequação entre o ato reclamado e o paradigma invocado, que em decisão interlocutória determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232, até o julgamento definitivo desse recurso extraordinário. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, para manter a decisão no ponto em que determina a suspensão da ação trabalhista originária até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema n. 1.232).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente